Tribunal: TJSP
Processo: 1039665-46.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato Administrativo – Exploração do sistema rodoviário estadual – Imposição de penalidade pecuniária pela Artesp por descumprimento contratual – Pretensão à anulação da sanção - Possibilidade - Inadimplemento contratual não configurado - Necessidade de prévia notificação - Obrigação prevista no Anexo 11 do edital de licitação – Nulidade da sanção imposta no processo

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato Administrativo – Exploração do sistema rodoviário estadual – Imposição de penalidade pecuniária pela Artesp por descumprimento contratual – Pretensão à anulação da sanção - Possibilidade - Inadimplemento contratual não configurado - Necessidade de prévia notificação - Obrigação prevista no Anexo 11 do edital de licitação – Nulidade da sanção imposta no processo administrativo no 25.704/2017 - Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.